Tribunal: TJDFT
Processo: 0715390-73.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715390-73.2019.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO BRADESCO SA, BRAZILIENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA EMBARGADO: BANCO BRADESCO SA, ANGELICA VELLA FERNANDES DUBRA, DOMINGO ANTONIO SANTOS DUBRA D E S P A C H O Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos por BRAZILIENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (ID 27737112) e BANCO BRADESCO SA (ID 27780861) ante Acórdão no 1354077 de ID 27502757 que, nos autos das Apelações interpostas por ambas as partes, conheceu os recursos, negando provimento aos apelos das pessoas jurídicas e concedendo provimento aos apelos das pessoas físicas. Intimem-se a parte Embargada, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para voto. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se Brasília, 10 de agosto de 2021 15:09:33. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador